Tribunal: TJES
Processo: 0000923-87.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000923-87.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO
APELADO: HARLLEY PAZOLINI
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ACLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste omissão, porquanto o voto condutor estabeleceu as premissas necessárias e essenciais para análise da questão, pronunciando-se expressamente quanto àquelas suficientes para resolução do caso.

3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. A atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios, apesar de referido recurso não possuir tal efeito automático, o art. 1.026, § 1º, do CPC, permite a suspensão nas hipóteses em que há probabilidade do direito ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Requisitos não comprovados.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000923-87.2020.8.08.0014

Embargante: Fundação Educacional Presidente Castelo Branco

Embargado: Harlley Pazolini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação Educacional Presidente Castelo Branco contra o acórdão (id. 4974773) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

Em suas razões (id. 4843231), a embargante alega omissão no acórdão, argumentando em síntese que (i) não foi avaliado o lapso temporal onde o embargado prestou serviços a embargante de 01/07/2013 a 31/08/2016, e que a sucessão da prestação de serviços de contabilidade foi feita pelo escritório HPGM de propriedade do mesmo sócio do embargado, que prestou serviços de 09/2016 a 31/12/2019; (ii) não foi analisado o depoimento do senhor Gleydson Paiva Muniz, sócio da empresa HPGM. Ao final, aduz acerca do intento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do §1º do art. 1.026 do CPC.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado.

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda” (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

No caso, o voto condutor levou em consideração toda a prova testemunhal e documental, se pronunciando expressamente sobre os pontos fundamentais para a análise da questão, vejamos:

“Quanto a prova testemunhal, destaco trecho da oitiva da testemunha ouvida como informante no minuto 13:00:

“Pergunta: Você tem algum conhecimento se tinha algum acordo entabulado entre a empresa Harlley Pazolini ME a Fundação Educacional Presidente Castelo Branco para o pagamento dos atrasados da Harlley Pazolini ME?

Resposta: Não sei, não consigo aferir se tinha algum acordo, se havia alguma negociação, como eu não era sócio do Harlley nessa época (...).”

Por sua vez, as respostas alegadas pelo apelante no minuto 17:14 à 17:22 da gravação: “perguntado se o acordo que firmou liquidaria todo débito da HPGM, disse que SIM” e minuto 17:34: “acordo zerou todo débito da HPGM”, dizem respeito a débito com empresa terceira, estranha a estes autos, conforme esclarecido pelo magistrado de origem:

“Corrobora, ainda, o fato de que o informante ouvido em juízo esclareceu que havia um acordo para pagamento parcelado, e, como forma de pagamento para a HPGM, este se deu via folha de pagamento para ambos os sócios, pessoas físicas, sendo que ambos mantinham vínculos diversos com a embargada. Logo, torna razoável concluir que o pagamento afirmado pela embargante, diz respeito ao débito havido com empresa terceira, estranha a estes autos e, portanto, concluo pela exigibilidade do débito.”

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ, “[...] a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Além disso, “os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Assim, os argumentos consignados nos presentes aclaratórios não se prestam a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios embargáveis, circunstância que, por si só, demonstra a insubsistência do recurso, denotando apenas mais uma tentativa da embargante de rediscutir a matéria já decidida, salientando que “não cabe, pela via declaratória, a reapreciação das provas” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 035189002864, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios, apesar de referido recurso não possuir tal efeito automático, o art. 1.026, § 1º, do CPC, permite a suspensão nas hipóteses em que há probabilidade do direito ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Entretanto, os requisitos não se encontram presentes, uma vez que a decisão embargada examinou justamente a legalidade do débito oriundo da execução nº 0008881-61.2019.8.08.0014 em virtude da ausência de prova do pagamento, uma vez que por meio dos documentos e provas apresentadas no presente embargos à execução não se extraem informações suficientes a ponto de ilidir a referida dívida, razão pela qual o efeito pretendido deve ser indeferido.

Dessa forma, os argumentos apresentados pela embargante retratam apenas mero inconformismo, buscando meios de rediscutir a matéria já decidida.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.